Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Agravante. Gratuidade de justiça.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas.

2 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu beijou sua boca, pegou em sua coxa e passou a mão em seus seios -, corroboradas pelo depoimento da prima e da mãe da vítima e por mensagens enviadas pelo réu para o aparelho celular da vítima – em que pede perdão e diz que vai recompensá-la -, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.

3 - Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima menor de 14 anos – violência presumida -, descabe desclassificar a conduta para o crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), ao fundamento de ter sido praticado pelo réu na condição de líder religioso, pois, além de a vítima ser menor de 14 anos, o tipo penal exige que o autor seja superior hierárquico da vítima ou ascendente em relação de emprego cargo ou função, o que não é o caso.

4 – Se a autoridade do réu, como líder religioso, já foi considerada como causa de aumento, e não há evidências de que as circunstâncias do crime dificultaram a defesa da vítima, que conseguiu se esquivar do réu e fazer com que ele parasse de praticar os atos libidinosos, não se reconhece a agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

5 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

6 - Apelações não providas.